Tribunal: TJES
Processo: 0022748-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Falsa identidade; Receptação
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022748-57.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0022748-57.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAMON RODRIGUES
, em face da sentença de fls. 109/117, por meio da qual o MM. Juiz da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vitória o condenou a um (1) ano de reclusão e nove (9) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, receptação e falsa identidade (artigos 306, do CTB e 180 e 307, ambos do CP).

Nas razões de fls. 132/144, o apelante pretende a absolvição de todos os delitos. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP) para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), a preponderância da confissão em relação à reincidência e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Contrarrazões (fls. 146/150) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2737918), ambos pelo desprovimento do apelo.

É o que tenho a relatar.
À revisão
.

Vitória-ES, 27 de junho de 2021

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ratifico o relatório (id. 2769701) e assumo a relatoria do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente recurso de apelação criminal
o recorrente pretende, em síntese, a absolvição de todos os delitos e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP) para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), a preponderância da confissão em relação à reincidência e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Ao analisar os autos, verifico que após a instrução do feito, onde foram garantidos o contraditório e a ampla defesa, o recorrente foi condenado a um (1) ano de reclusão e nove (9) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, receptação e falsa identidade (artigos 306, do CTB e 180 e 307, ambos do CP).

No que se refere ao crime de
embriaguez ao volante
(art. 306, do CTB), a

materialidade
e a
autoria
restam demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 38/42), pelo auto de prisão em flagrante (fl. 43), pelo exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora (fls. 20/23), pela consulta de fls. 29/35 e pelos depoimentos prestados nas searas policial e judicial.

Verifica-se das declarações dos policiais na fase inquisitiva (fls. 8/11), devidamente confirmadas em juízo (fl. 118 - mídia), que ao abordarem o acusado, esse "
apresentava sintomas de embriaguez, com o estado psicomotor alterado, conforme consta no laudo 027936
".

Consta do referido laudo (fl. 22) que o apelante informou que havia feito uso de "
cerveja e vodka
", além de não saber informar o local em que estava, data e hora, seu endereço e, tampouco os atos que praticou.

Além disso, o réu se encontrava com sinais de alcoolemia, tais como, olhos vermelhos, hálito de álcool, fala alterada, sonolência, desordem nas vestes, além de estar exaltado, disperso e falando com ironia (fl. 22).

Observa-se, outrossim (fl. 22), que o apelante se recusou a realizar testes, exames ou perícia que permitiriam verificar o seu estado, mas a recusa não afasta a prova do estado de embriaguez, até porque o § 2º, do artigo 306, do CTB dispõe que verificação do estado de embriaguez pode ser realizada por prova testemunhal ou qualquer outro meio idôneo, como o exame de constatação elaborado pelos policiais, o que ocorreu no presente caso.

Senão vejamos:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

[...]

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. [...]

Nesse sentido, é o entendimento do colendo STJ:

[...] 3. Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser
despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. 4. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool".5. Recurso em habeas corpus não provido.(RHC n. 110.266/AP, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe de 30.9.2019 - grifo nosso).

Ainda, no sentido da validade e força probatória do exame de constatação de embriaguez, é a jurisprudência:

[...] 1. Hipótese na qual, ao ratificar a idoneidade da conclusão de primeiro grau quanto à comprovação da materialidade delitiva, a Corte de origem destacou que, em juízo, os agentes policiais reiteraram os depoimentos prestados na etapa inquisitorial e o teor do boletim de ocorrência e do auto de constatação de embriaguez, no qual se consignou sinais claros de ingestão de álcool pelo Agravante (falante, dificuldade em equilibrar-se e confusão mental)."Desconstituir tal entendimento, para absolver o paciente, implica no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus" (STJ, AgRg no HC 515.937/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). [...] (
STJ
, AgRg no HC n. 610.636/SC, relatora Ministra
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 25.2.2022).

Ademais, o
próprio acusado, na seara judicial (fl. 118 - mídia), afirmou que na época fazia uso de bebida alcoólica e de drogas e que, no dia dos fatos, tinha bebido cachaça.

Vale destacar, também, que é irrelevante a ausência de comprovação da potencial lesividade da conduta do apelante, vez que o crime tipificado no art. 306, do CTB é considerado como crime de perigo abstrato, de modo que basta ser constatada a embriaguez ao volante para configurar o delito, senão vejamos:

[...] 1. Consoante entendimento desta Corte, a comprovação da embriaguez ao volante passou a ser admitida por qualquer meio de prova (vídeo, testemunhos etc), como ocorreu no caso. Além disso,
o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.[...] (
STJ
, AgRg no AREsp n. 1.559.740/MG, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe de 13.10.2021 - grifo nosso).

Desse modo, não há como absolver o acusado da prática do crime previsto no art. 306, do CTB (embriguez ao volante), de modo que mantenho a condenação
.

Quanto ao crime de
receptação
(art. 180, do CP), também não prospera a tese absolutória apresentada pela defesa, vez que demonstradas a
materialidade
, especialmente pelo boletim de ocorrência (fls. 38/42) e pelo auto de apreensão (fl. 15) e a
autoria
, pelas declarações prestadas na polícia e em juízo.

Digo isso, porque os policiais que abordaram o apelante foram uníssonos ao afirmarem que o apelante "
disse que a moto seria comprada de terceiros e que ele não tinha documentos da compra ou da posse
", bem como esclareceram que "
após uma hora, a guarnição foi informada pelo CIODES que a motocicleta era fruto de furto naquela noite e, por isso não constava a restrição no sistema
" (fls. 8/11 e 118 - mídia).

A vítima de furto da motocicleta, que se trata de uma policial militar, em juízo esclareceu que não conhece o acusado e que o seu irmão, que estava utilizando a moto emprestada para entrega de lanches, quando olhou pela janela de casa não viu a moto, razão pela qual entrou em contato consigo que, imediatamente, acionou o CIODES para informar da ocorrência, quando lhe disseram que o réu havia sido apreendido com o veículo, esclarecendo que foi informada que o apelante deu nome falso aos policiais (fl. 118 - mídia).

Além disso, embora o acusado tenha permanecido em silêncio quanto a tal delito na seara policial, em juízo (fl. 118 - mídia) alegou que a motocicleta tinha sido emprestada por uma terceira pessoa, no entanto, mesmo instado várias vezes a fornecer os dados do referido terceiro, não soube esclarecer a respeito.

Ora, se o acusado apresentou a escusa de que a moto pertencia a terceiro e estaria apenas temporariamente na sua posse, chamou para si o ônus de demonstrar tal circunstância, até porque seria impossível para a acusação fazê-lo.

Ressalta-se que no crime de receptação, o ônus da prova é invertido, cabendo ao apelante demonstrar que estava de boa-fé.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação,
se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (
STJ
, AgRg no HC n. 680.878/SC, relator Ministro
OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 20.5.2022 - grifo nosso).

[...] 3)
Sabe-se que sendo o réu apreendido na posse do bem, inverte-se o ônus da prova, sendo dever da defesa demonstrar o desconhecimento do acusado quanto à origem ilícita do bem
, o que não verifico ter sido cumprido no caso dos autos. Neste mesmo sentido é o entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. [...] (
TJES
, Apelação Criminal, 020150017927, Relator Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, DJ 19.5.2022 - grifo nosso).

Do mesmo modo, não há que se falar, no caso, em receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP);

Art. 180. [...]

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso [...]

Isso porque, o acusado não forneceu quaisquer informações que pudessem demonstrar a existência dos elementos da receptação na modalidade culposa.

Desse modo, não tendo o acusado se desincumbido do ônus de demonstrar a origem lícita do bem ou o alegado desconhecimento da ilegalidade,
a sua condenação pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP) é medida que se impõe
.

Já no que se refere ao delito de
falsa identidade
(art. 307, do CP), a
materialidade
e a
autoria
estão indubitavelmente demonstradas.

Como se vê das declarações dos militares na polícia (fls. 8/11) e em juízo (118 - mídia), ao ser abordado, o acusado se identificou como "
Rolf Rômulo de Oliveira
", a fim de esquivar das imputações.

Ademais, o próprio réu afirmou na esfera inquisitiva que (fl. 12):

[...] se identificou como ROLF RÔMULO DE OLIVEIRA para os militares e para os policiais civis nesta Unidade Policial, os quais descobriram seu nome após pesquisas; que perguntado quem é ROLF RÔMULO o declarante alega que é apenas um nome que inventou; [...]

Corrobora as declarações dos policiais o fato de ter sido o exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora elaborado com o nome fornecido pelo acusado (fls. 20/23), bem como a pesquisa efetuada no SISPES - Sistema Integrado da Segurança Publica do Estado do Espírito Santo (fls. 30/34).

Ressalta-se, ainda, que não obstante a alegação do acusado de que atribuiu identidade falsa à sua pessoa para evitar de responder à ação penal, já que responde por outros delitos, não induz à atipicidade da conduta.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da Súmula nº 522, nos seguintes termos:

Súmula nº 522. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Dessa maneira,
mantenho a condenação do apelante pela prática do crime de falsa identidade, previsto no art. 307, do CP
.

Quanto ao pedido de revisão da segunda fase da dosimetria do crime de falsa identidade (art. 307, do CP), a fim de preponderar a atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência, não merece acolhida.

Verifica-se (fl. 12) que o réu somente informou o seu verdadeiro nome, depois de descoberto pelos policiais que ele não se tratava da pessoa de "Rolf Rômulo de Oliveira", de modo que sequer se tratou de confissão propriamente dita, mas sim, de mera confirmação da verdadeira identidade após a descoberta pela polícia, sem qualquer contribuição do acusado.

Em Juízo (fl. 118 - mídia), o acusado informou que possui uma (1) condenação por crime contra o patrimônio, tendo o magistrado esclarecido, na oportunidade que o apelante foi condenado por crimes, sendo um de furto, além de responder por furto em seis (6) ações penais e por outros três (3) crimes de receptação.

Não bastasse, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é possível a compensação entre a confissão e a reincidência, mesmo sendo esta última específica, sem, no entanto, admitir a preponderância ora pretendida.

Vejamos:

[...] 2. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Recentemente, em 11/10/17, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.3. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser procedida à compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, como realizado pela Corte Estadual, sendo que o aumento da pena na fração de 1/2 não se mostra desproporcional, eis que, mesmo com a compensação, restam três condenações a serem sopesadas na segunda fase da dosimetria.4. Agravo regimental não provido.(
STJ
, AgRg no HC n. 669.203/SC, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe de 4.10.2021).

Assim, não há que se falar na preponderância pretendida pela defesa do réu.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) - RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE (ART. 180,
CAPUT
E ART. 307, DO CP) - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVADAS - PROVA DOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - INCABÍVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO SOBRE A REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, por meio das provas produzidas nos autos, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, vez que não existem informações nos autos que pudessem demonstrar a existência dos elementos da espécie delitiva.

2. Embora seja possível a compensação entre a confissão e a reincidência, mesmo sendo esta última específica, não é admitida a preponderância, especialmente em se tratando de confissão qualificada.

3. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Vitória, 3 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.